Tribunal: TJDFT
Processo: 0000604-26.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEFICIÊNCIA MENTAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. ERRO DE TIPO AFASTADO. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE DNA. LAUDO PSICOLÓGICO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de crimes contra dignidade sexual, normalmente cometido sem a presença de testemunhas, as declarações prestadas pela vítima, de forma firme e coesa, possuem especial relevo. Assim, verificando que os fatos narrados pela vítima restam harmoniosos com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, não prospera a tese absolutória trazida pelo recorrente.

2. Ausente a comprovação de que o acusado agiu sem saber sobre a deficiência mental da vítima, afasta-se o pedido de reconhecimento de erro de tipo.

3. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido da possibilidade de aplicação, como regra, da fração 1/8 (um oitavo) da diferença entre o mínimo e máximo da pena em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Precedentes do TJDFT.

4. Diante do quantum da pena, não há como alterar o regime inicial para cumprimento da pena, devendo-se manter o fechado a teor do artigo 33, do Código Penal.

5. A detração da pena pelo juízo do conhecimento somente é possível se importar em alteração do regime inicial de pena a ser fixado. Do contrário, a competência será do juízo da execução.

6. A sujeição do condenado ao pagamento das custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do Código de Processo Penal. Eventual configuração de estado de miserabilidade que justifique a concessão da gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo juízo executório.

7. Apelo conhecido e parcialmente provido.